Tribunal: TRF3
Processo: 5008095-03.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 29 - JUÍZA CONVOCADA RAECLER BALDRESCA
Órgão colegiado: 8a Turma
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8); Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: 16/2/2006, DJ de 13/3/2006, p. 225; REsp n. 1.211.838/SP,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5008095-03.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 29 - JUÍZA CONVOCADA RAECLER BALDRESCA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: EDMUNDO VICENTE DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) APELADO: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5008095-03.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 29 - JUÍZA CONVOCADA RAECLER BALDRESCA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: EDMUNDO VICENTE DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) APELADO: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA (Relatora):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de julgado lavrado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
1 - Em primeiro lugar, há interesse de agir da parte autora, uma vez que formulou pedido de aposentadoria em sede administrativa e este foi negado pelo INSS, razão pela qual há interesse de agir.
2 - Nada a deferir no tocante a instrução do processo administrativo, uma vez que cabe ao INSS requerer eventuais documentos da parte autora para a instrução do feito e levando-se em consideração que em sede administrativa por muitas vezes o segurado não tem acesso aos documentos necessários.
3 - Consequentemente, plenamente devidos os honorários sucumbenciais a favor da parte autora.
4 - Agravo interno do INSS improvido.”

Sustenta o embargante que o v. acórdão embargado padece de omissão, pois não se atentou à falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que o reconhecimento do período especial se fundamentou em documento novo não submetido à análise do INSS na esfera administrativa.
Alega, ainda, que os efeitos financeiros não podem ser fixados na data do requerimento administrativo (DER), mas sim, na data da citação, ou na data da juntada do documento comprobatório na esfera judicial.
Por fim, alega a impossibilidade de ser condenado em honorários advocatícios, pois o autor deu causa ao indeferimento administrativo.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração opostos, para que sejam sanados os vícios apontados, demonstrando, ainda, o objetivo de prequestionar a matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Existente manifestação da parte embargada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5008095-03.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 29 - JUÍZA CONVOCADA RAECLER BALDRESCA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: EDMUNDO VICENTE DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) APELADO: MANOEL RODRIGUES GUINO - SP33693-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA (Relatora):
A teor do quanto disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade esclarecer pontos obscuros, sanar contradições ou suprir omissões existentes no julgado ou, ainda, para corrigir eventual erro material.
Nesse contexto, o mero inconformismo da parte com o entendimento externado pelo Juízo prolator do decisório não justifica a interposição de embargos de declaração. Certo, ainda, que a excepcional atribuição de efeitos infringentes à essa espécie recursal somente se mostra possível quando for decorrente da correção dos vícios detectados e consequente integração do julgado.
No caso dos autos, não assiste razão ao INSS quanto à alegação de omissão na análise da ausência de interesse de agir da parte autora, tendo em vista que o acórdão embargado já enfrentou expressamente a questão ora contestadas. Confira-se:
"
Em primeiro lugar, há interesse de agir da parte autora, uma vez que formulou pedido de aposentadoria em sede administrativa e este foi negado pelo INSS, razão pela qual há interesse de agir.
Nada a deferir no tocante a instrução do processo administrativo, uma vez que cabe ao INSS requerer eventuais documentos da parte autora para a instrução do feito e levando-se em consideração que em sede administrativa por muitas vezes o segurado não tem acesso aos documentos necessários.
(...)”
No que concerne à condenação a honorários, de se notar que a parte ré sucumbiu no objeto do presente feito. Portanto, plenamente devidos os honorários sucumbenciais a favor da parte autora.
Destaque-se, por oportuno, que, de há muito, encontra-se sedimentado o entendimento no sentido de que o magistrado não é obrigado a discorrer sobre todas a teses externadas pelas partes quando já encontrados motivos/argumentos suficientes à formação do seu convencimento (cf. AgRg no REsp n. 792.693/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16/2/2006, DJ de 13/3/2006, p. 225; REsp n. 1.211.838/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 10/12/2010; EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016).
Nesse contexto, a não apreciação de determinada tese externada pela parte não configura omissão, mormente quando houver incompatibilidade lógica entre ela e o entendimento adotado no julgado.
No entanto, na espécie, verifica-se que, de fato, o julgado embargado restou omisso quanto à alegação de que os efeitos financeiros da condenação não podem ser fixados na data do requerimento administrativo, uma vez que o reconhecimento do período especial teve como base documento não apresentado por ocasião do requerimento administrativo.
Com efeito, o documento comprobatório do período em atividades especiais foi o novo PPP elaborado em 18/10/2017, acompanhado dos LTCATs, documentos esses que registram a exposição da parte autora à agente agressivo (tensão superior a 250 volts).
Assim, em consonância com o posicionamento que vem sendo adotado por esta Eg. Turma Julgadora, cumpre integrar o julgado, para o fim de esclarecer que a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deverá ocorrer no Juízo da Execução e de acordo com a tese que vier a ser firmada pelo C. STJ no indigitado Tema 1.124 (cf. 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004186-47.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 10/09/2024, DJEN DATA: 13/09/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002862-75.2016.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 10/09/2024, DJEN DATA: 12/09/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003348-93.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 08/07/2024, DJEN DATA: 15/07/2024; e ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003755-03.2011.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 21/03/2023, DJEN DATA: 24/03/2023).
Ante o exposto,
ACOLHO
em parte os embargos de declaração opostos pelo INSS tão somente para esclarecer a questão referente ao termo inicial efeitos financeiros da condenação, conforme fundamentação supra.
É o voto.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A teor do quanto disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade esclarecer pontos obscuros, sanar contradições ou suprir omissões existentes no julgado ou, ainda, para corrigir eventual erro material, de modo que o mero inconformismo da parte com o entendimento externado pelo Juízo prolator do decisório não justifica a interposição de embargos de declaração. Eventual atribuição de efeito infringente à essa espécie recursal somente se mostra possível quando for decorrente da correção dos vícios detectados e consequente integração do julgado.
2. Sedimentado o entendimento no sentido de que o magistrado não é obrigado a discorrer sobre todas a teses externadas pelas partes quando já encontrados motivos/argumentos suficientes à formação do seu convencimento. Precedentes do C. STJ.
3. O acórdão foi claro quanto à existência de interesse de agir da parte autora, bem como condenação da parte ré em honorários de sucumbência. A não apreciação de determinada tese externada pela parte não configura omissão, mormente quando houver incompatibilidade lógica entre ela e o entendimento adotado no julgado.
4. O documento comprobatório do período em atividades especiais foi o novo PPP elaborado em 18/10/2017, acompanhado dos LTCATs, documentos esses que registram a exposição da parte autora à agente agressivo (tensão superior a 250 volts). Assim, em consonância com o posicionamento que vem sendo adotado por esta C. Turma Julgadora, cumpre integrar o julgado, para o fim de esclarecer que a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deverá ocorrer no Juízo da Execução e de acordo com a tese que vier a ser firmada pelo C. STJ no Tema 1.124 do STJ
5. Embargos de declaração acolhidos em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
RAECLER BALDRESCA
JUÍZA FEDERAL CONVOCADA